Tribunal: TJMT
Processo: 1009650-30.2021.8.11.0004
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009650-30.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANTILHA FERREIRA DE SOUZA DUARTE - CPF: 840.073.381-91 (RECORRENTE), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado nº

1009650-30.2021.8.11.0004

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível da Comarca de Barra do Garças/MT

Recorrente(s):

Oi S/A

Recorrida(s):

Santilha Ferreira de Souza

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. CANCELAMENTO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE SERVIÇOS EXCETO DE TELEFONIA MÓVEL. GRAVAÇÃO DE ÁUDIO. COMPROVAÇÃO DA SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO DE TODOS OS PRODUTOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

No presente caso restou comprovado, por meio de gravações de áudios, que a parte Reclamante solicitou o cancelamento de
todos
os serviços adquiridos com a Ré, portanto, o cancelamento dos serviços pela empresa Ré mediante solicitação da consumidora, não constitui ato ilícito.

Sentença reformada.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Diante do exposto,
SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL
, com fulcro no art. 487, inciso I, CPC, para:

a)
CONDENAR a Reclamada OI MÓVEL S/A ao pagamento da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) à título de indenização por danos morais
ocasionados ao Reclamante SANTILHA FERREIRA DE SOUZA DUARTE, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (Art. 404 do CC) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).

b) REVOGO os efeitos da liminar concedida, vez que cumpriu seu objetivo.

c) SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, com resolução de mérito.

Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

No presente caso a Reclamante alega que possuía um pacote de serviços da empresa (telefonia fixa, móvel, internet e TV), ocorre que em 06.10.2021, solicitou o cancelamento dos serviços de telefonia fixa, internet e TV, devendo ser mantido apenas a telefonia móvel, no entanto, a sua linha móvel foi bloqueada.

Conta que buscou a empresa Ré mas foi informada que somente seria possível restabelecer os serviços mediante a contratação de um novo plano. Requereu indenização por danos morais.

Em contrapartida, a empresa Reclamada, ora recorrente, argumenta que a parte Autora solicitou o cancelamento de todos os serviços contratados. Colacionou gravação de áudio.

Pois bem. Analisando a juntada feita pela empresa Ré, verifico que na gravação de áudio, id. 145398523, a funcionária informa o seguinte a Autora: “
03min:54s
-
“Santilha então fazendo a solicitação para cancelamento, como você não deseja manter nenhum produto, o cancelamento irá ocorrer em 24 horas, em relação ao plano pela operadora não há multa de contrato”
, sendo confirmada o cancelamento pela Autora.

Ademais, nas demais gravações colacionadas foram ofertada a autora a manutenção da linha móvel pelo valor de R$60,00, tendo a Autora questionado acerca de adicional de dependente na referida linha, a funcionária informou um adicional de valor na conta de R$35,00, sendo negada a contratação pela parte Autora.

Portanto, resta comprovado que a parte Autora solicitou o cancelamento de
todos
os produtos, não havendo ato ilícito praticado pela Ré.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e
julgo improcedente a pretensão inicial,
com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022